Tribunal: CARF
Processo: 15983.720180/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720180/2016-76
RESOLUÇÃO
1301-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA.,
contra o Acórdão no 03-79.552, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário relativo ao IRRF dos anos-calendário de 2012 e 2013.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720180/2016-76
2
Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração, formalizando lançamento de
ofício relativo aos anos-calendário de 2012 e 2013, no valor total de R$ 1.612.314,70, em razão de
diferenças apuradas entre os valores constantes da contabilidade e os declarados em DCTF.
Conforme relatório fiscal, a fiscalização detalhou, mês a mês, as divergências entre
as declarações e os valores efetivamente apurados, constituindo o crédito tributário por meio do
Auto de Infração e respectiva Notificação de Lançamento. Sobre os valores exigidos, foram
aplicados multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e juros de
mora à taxa Selic, conforme art. 61, § 3o, da mesma lei.
A DRJ/BSB rejeitou a preliminar e julgou improcedente a impugnação, mantendo-se
o crédito tributário, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 230/248), por meio
do qual alega, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a incompetência territorial da DRJ/BSB para julgar
impugnação apresentada por Contribuinte domiciliado em Santos/SP;
(ii)
No mérito, reafirma a validade dos pagamentos supostamente realizados via
STN, ao amparo da Portaria no 913/2002; a necessidade de reforma do
acórdão recorrido por violação a ampla defesa e ao contraditório, ante a
suposta ausência de apreciação dos documentos acostados em impugnação;
a incorreção no entendimento da DRJ no sentido de que o crédito utilizado
seria inexistente, uma vez que não foram utilizados títulos da dívida pública
mas o produto do resgate de títulos previstos para pagamento no orçamento
da União Federal; a possibilidade de pagamento de tributos via STN
(Secretaria do Tesouro Nacional); deslocamento de competência advindo da
Portaria no 913/2002.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720180/2016-76
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 05/07/2018 (e-fl.
227), tendo apresentado o presente Recurso Voluntário em 06/07/2018 (e-fls. 228), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Verifica-se, contudo, que o Recurso Voluntário (e-fls. 230/248) foi assinado
digitalmente por César Souza Botelho, o qual não integra o quadro societário da empresa (e-fls.
22/31), tampouco possui procuração juntada aos autos que comprove poderes de representação
da Recorrente perante este Conselho.
A ausência de instrumento de mandato válido constitui vício sanável, desde que
oportunizada à parte a correção da irregularidade, conforme entendimento deste Tribunal
consolidado na Súmula CARF no 129, verbis:
Súmula CARF no 129: Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito
passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.
Diante da evidência de possível irregularidade na representação processual, voto
por converter o julgamento em diligência, a fim de que a Autoridade Preparadora verifique a
regularidade da representação do Recurso Voluntário apresentado às e-fls. 230/248, intimando-se
a Recorrente para saná-la, no prazo legal, caso constatada a irregularidade.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 256
DF CARF MF
Original